Tribunal: TJDFT
Processo: 0728610-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728610-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAAD AMERICAS NV AGRAVADO: MARCIO ANDRE LOHMANN, RITA MARTINS LOHMANN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LAAD AMÉRICAS NV contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília pela qual, nos autos da execução 0706080-03.2019.8.07.0001 ajuizada em desfavor de MÁRCIO ANDRÉ LOHMANN e RITA MARTINS LOHMANN (ora agravados), decretada a nulidade da assinatura do auto de adjudicação de imóvel, nos seguintes termos: “Foi juntado no ID 101700000, ofício encaminhado pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Buritis/MG, informando o deferimento de liminar em procedimento de Recuperação Judicial requerido pelos executados, determinando a suspensão da adjudicação deferida em favor do exequente relativa aos imóveis das matrículas número 9.820 e 9.821 do CRI de Buritis/MG. O exequente manifestou-se no ID 101712628, argumentando que a adjudicação se considera perfeita e acabada com a assinatura do auto de adjudicação e a comunicação tardia do provimento antecipatório do MM. Juízo recuperacional não obsta a consumação da transferência do bem. Salienta já haver quitado o tributo municipal para a transferência da propriedade e que ainda não foi deferida a Recuperação Judicial. Pede a assinatura da carta de adjudicação. É o relatório. DECIDO Verifica-se do ofício encaminhado pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Buritis/MG que a decisão que antecipou a tutela provisória para determinar a suspensão da adjudicação deferida nestes autos data de 12/08/2021. É, portanto, anterior à assinatura dos autos de adjudicação de ID’s 101311336 e 101311339, os quais datam de 25/08/2021. Houve, desse modo, atos aparentemente colidentes entre juízos. Ocorre que o Juízo universal é o competente para adoção de medidas de constrição e venda de bens integrantes do patrimônio recuperando, resultando que a assinatura do auto de adjudicação ocorreu em ato de juiz incompetente, eis que o processo de execução não estava mais em seu trâmite regular. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, deferido o processamento da recuperação judicial, as execuções contra o devedor não podem prosseguir, ainda que exista prévia penhora e, na hipótese de adjudicação posterior levada a efeito em juízo diverso, o ato deve ser desfeito em razão da competência do juízo universal e da observância do princípio da preservação da empresa (no caso do produtor rural). Confira-se: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO CÍVEL. PENHORA ANTERIOR. APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA. ADJUDICAÇÃO POSTERIOR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. 1. Se promovida a adjudicação do bem penhorado em execução individual, em data posterior ao deferimento da recuperação judicial, o ato fica desfeito em razão da competência universal do Juízo falimentar. Precedentes. 2. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da 2a vara Cível e Fazendas Públicas e Registros Públicos de Rio Verde/GO. (CC 122.712/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/11/2013, DJe 10/12/2013) (grifei) CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DO TRABALHO E JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ADJUDICAÇÃO DO BEM, NA JUSTIÇA TRABALHISTA, DEPOIS DE DEFERIDO O PEDIDO DE PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESFAZIMENTO DO ATO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. 1- A jurisprudência desta Corte assentou-se no sentido de que, decretada a falência ou deferido o processamento da recuperação judicial, as execuções contra o devedor não podem prosseguir, ainda que exista prévia penhora. Na hipótese de adjudicação posterior levada a efeito em juízo diverso, o ato deve ser desfeito, em razão da competência do juízo universal e da observância do princípio da preservação da empresa. 2- De acordo com o entendimento deste Tribunal Superior, admite-se a prorrogação do prazo suspensivo das ações e execuções ajuizadas em face da sociedade em crise econômico-financeira, previsto no art. 6o, § 3o, da Lei n. 11.101/2005. 3- Conflito de competência conhecido, declarada a competência do Juízo da Vara de Falência e Recuperações Judiciais e decretada a nulidade da adjudicação. (CC 111.614/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 19/06/2013) (g.n.) No caso dos autos, o exequente afirma que não foi ainda deferido o pedido de recuperação judicial. Na verdade, o pedido de recuperação judicial foi recebido no Juízo universal, o qual vislumbrou a possibilidade de deferimento do processamento da recuperação, fundamentando sua decisão na Lei 11.101/05 e na Recomendação no 57/2019 do CNJ. Não cabe a este juízo determinar o acerto ou desacerto da r. decisão do juízo recuperacional, ou mesmo ignorar a vis attractiva. Nesse contexto, reconhecer-se a higidez da adjudicação ocorrida em data posterior ao deferimento do processamento da recuperação judicial iria de encontro aos princípios da universalidade e unidade do juízo e da preservação da empresa. Ante o exposto, decreto a nulidade da assinatura do auto de adjudicação e determino sua inativação. Encaminhe-se cópia da presente decisão ao MM. Juiz de Direito da Comarca de Buritis/MG, assumindo valor de ofício para a finalidade. Intimem-se.” – ID 28800834. Nas razões recursais (ID 28800812), a agravante LAAD AMÉRICAS NV alega que “o juízo da recuperação judicial apenas deferiu um expediente provisório, sujeitando-o à posterior confirmação por uma perícia prévia e pela decisão que defira o processamento da recuperação judicial propriamente dita - que constate efetivamente o preenchimento dos requisitos para tanto” (ID 28800812, p. 9). Afirma que “a data da assinatura do auto deveria retroagir à data do deferimento da adjudicação, em razão de a demora em se ultimar a expropriação ser atribuível exclusivamente à administração da justiça” e que “a Laad foi verdadeiramente punida pelo tempo, fruto da estratégia torpe de Márcio e Rita se não se manifestarem nos autos - obrigando o recurso de expedientes demorados, tais como a carta precatória - e de fatos imputáveis propriamente à administração judiciária” (ID 28800812, p. 11). Aduz ainda que “[n]ão se desconhece que a literalidade do art. 877, §1o, do CPC, afirma que somente a adjudicação se considera perfeita e acabada, quando da assinatura do auto pela autoridade judiciária”, mas que “por não ter dado causa à demora na assinatura do auto de adjudicação (ocorrida em 25.08.2021), a Laad não poderia ser indevidamente sancionada com o desfazimento abrupto do auto de adjudicação, mesmo que a tutela provisória lhe anteceda (em 12.08.2021)” (ID 28800812, p. 12). Argumenta que “[a]té o presente momento, 15 dias depois de lavrado e assinado o auto de adjudicação, não foi deferido o processamento da recuperação judicial e não há qualquer indício de que de fato ocorrerá o deferimento” (ID 28800812, p. 13). Requer, ao final: “(i) em sede liminar, a suspensão da decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento; e (ii) no mérito, a reforma da decisão agravada para manter a validade, eficácia e higidez do deferimento da adjudicação, do auto de adjudicação e, com a consequente, expedição da carta de adjudicação.” – ID 28800812, p. 16. Preparo regular (ID 28800813). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em execução de título extrajudicial, ID 28800812); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido, probabilidade do direito e risco de dano que não se evidenciam. Na origem, LAAD AMÉRICAS NV ajuizou ação executiva em desfavor de MÁRCIO ANDRÉ LOHMANN e RITA MARTINS LOHMANN (ora agravados), fundada em escritura pública de confissão de dívida e escritura pública de contrato de empréstimo com garantia (ID 28800816). Em 29/7/2021, deferida a adjudicação de dois imóveis dos réus/agravados, “registrados sob as matrículas de n. 9.820 e 9.821 no Cartório de Registro de Imóveis de Buritis - MG, pelo preço da avaliação judicial, R$ 2.628.000,00 e R$ 2.685.000,00, respectivamente” (ID 28800828, p. 4). Expedidos os respectivos autos de adjudicação em 9/8/2021 (ID 28800829), assinados em 25/8/2021 (ID 28800830). Em 12/8/2021, expedido ofício pelo juízo da Vara Única da Comarca de Buritis, comunicando decisão proferida na ação de recuperação judicial 5000711-60.2021.8.13.0093, com o seguinte dispositivo: “( ) Ante o exposto, defiro o pedido de tutela provisória de urgência cautelar formulado na inicial, para determinar a suspensão: 1) do leilão judicial determinado por este juízo nos autos da execução n. 0012473-66.2018.8.13.0093, tendo por objeto do imóvel objeto da matrícula n. 6.635 do CRI de Buritis/MG (Fazenda Iraí dos Buritis III); 2) da adjudicação deferida em favor do credor pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF nos autos do processo n. 0706080-03.2019.8.07.0001, tendo por objeto os imóveis das matrículas n. 9.820 e 9.821 do CRI de Buritis/MG (Fazenda Iraí dos Buritis IV, Gleba 1 e Fazenda Iraí dos Buritis 4, Gleba II, respectivamente). Junte-se cópia desta decisão no processo referido no item 1 acima, em curso perante este juízo, suspendendo-se o leilão. Oficie-se o juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, nos autos do processo n. 0706080-03.2019.8.07.0001, comunicando-o da presente decisão. Cópia desta decisão assume valor de ofício para a finalidade acima.” – ID 28800831, p. 8, grifos no original. Tal ofício foi juntado ao feito originário em 30/8/2021 (ID 28800831). Após manifestação da exequente/agravante requerendo “a manutenção da decisão que deferiu a adjudicação (ID n. 98801055), do auto de adjudicação (99863088 e ID n. 99864677) e a consequente assinatura da carta de adjudicação para fins registrais, uma vez que o ato expropriatório já se encontra consumado, conforme dispõe o art. 877, § 1o, do CPC” (ID 28800833), sobreveio a decisão ora agravada, pela qual, em suma, decretada a nulidade da assinatura do auto de adjudicação, determinada sua inativação (ID 28800834, p. 4). Como relatado, a agravante LAAD AMÉRICAS NV busca, nesta sede e no presente momento processual, a suspensão da referida decisão e, no mérito, a manutenção “[d]a validade, eficácia e higidez do deferimento da adjudicação, do auto de adjudicação e, com a consequente, expedição da carta de adjudicação” (ID 28800812, p. 16). Sem razão. Considera-se perfeita e acabada a adjudicação quando atendidos os requisitos do art. 877 do Código de Processo Civil, a saber: “Art. 877. Transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias, contado da última intimação, e decididas eventuais questões, o juiz ordenará a lavratura do auto de adjudicação. § 1o Considera-se perfeita e acabada a adjudicação com a lavratura e a assinatura do auto pelo juiz, pelo adjudicatário, pelo escrivão ou chefe de secretaria, e, se estiver presente, pelo executado, expedindo-se: I - a carta de adjudicação e o mandado de imissão na posse, quando se tratar de bem imóvel; II - a ordem de entrega ao adjudicatário, quando se tratar de bem móvel. § 2o A carta de adjudicação conterá a descrição do imóvel, com remissão à sua matrícula e aos seus registros, a cópia do auto de adjudicação e a prova de quitação do imposto de transmissão. § 3o No caso de penhora de bem hipotecado, o executado poderá remi-lo até a assinatura do auto de adjudicação, oferecendo preço igual ao da avaliação, se não tiver havido licitantes, ou ao do maior lance oferecido. § 4o Na hipótese de falência ou de insolvência do devedor hipotecário, o direito de remição previsto no § 3o será deferido à massa ou aos credores em concurso, não podendo o exequente recusar o preço da avaliação do imóvel.” No caso, embora já expedido auto de adjudicação em favor da agravada e efetuado o pagamento dos impostos de transmissão dos imóveis, sobreveio ofício do juízo da Vara Única da Comarca de Buritis, noticiando a suspensão da adjudicação deferida em ação de recuperação judicial 5000711-60.2021.8.13.0093 movida pelos executados/agravados (ID 28800831). Ressalte-se que ainda não aperfeiçoada a adjudicação na origem, restando pendente a expedição de carta de adjudicação e o mandado de imissão na posse. Como bem destacado na decisão agravada, “o pedido de recuperação judicial foi recebido no Juízo universal, o qual vislumbrou a possibilidade de deferimento do processamento da recuperação, fundamentando sua decisão na Lei 11.101/05 e na Recomendação no 57/2019 do CNJ” (ID 28800834, p. 4). Embora ainda não deferido o processamento da recuperação judicial, é certo que a suspensão da decisão recorrida neste momento poderia gerar perigo inverso, já que os imóveis que se pretende adjudicar são, em princípio, utilizados para a viabilidade das atividades desenvolvidas pelos executados/agravados (produção de leite e grãos), o que afetaria diretamente a possibilidade de regular e efetiva recuperação empresarial. Ademais, após apresentação de laudo de constatação por perito, nos termos da Recomendação 57/2019 expedida pelo Conselho Nacional de Justiça, caso constatado pelo juízo falimentar que os requisitos legais não foram preenchidos, “o magistrado poderá indeferir a petição inicial, sem convolação em falência” (art. 5o), prosseguindo-se o feito executivo. É dizer: não aperfeiçoada a adjudicação e havendo risco reverso para as atividades desenvolvidas pelos agravados com o prosseguimento do feito executivo, razoável, em análise perfunctória, manter a decisão recorrida em seus judiciosos termos. Não satisfeitos os requisitos, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se, requisitando informações. Intime-se a agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Brasília, 14 de setembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora